Tribunal: STF
Processo: RE 1446082
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim fundamentado na parte que interessa:



    Os argumentos do Município não merecem prosperar. 



    Isto porque, nos termos do artigo 66, §1º, do Código Tributário Municipal, o fato gerador da TRSD ocorre em 1º de março de cada ano. 



    Desta forma, o Município sugere que a possibilidade de pagamento com desconto da TRSD, em 01/01/2017, ocorreu antes mesmo do respectivo lançamento e da ocorrência do fato gerador do tributo, o que não é admissível. 



    Não obstante, na própria Certidão de Dívida Ativa - CDA (id. 4058300.18479440) consta expressamente a informação "Lançamento" / "01/01/2017". 



    Logo, torna-se evidente a configuração do lançamento do tributo em 01/01/2017, isto é, antes da ocorrência do fato gerador e em desrespeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, considerando que a publicação da Lei nº 18.274, que instituiu o critério temporal da hipótese de incidência da TRSD, deu-se em 25/11/2016. 



    Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e NEGO PROVIMENTO à apelação do Município do Recife, passando a integrar o acórdão as razões de decidir acima explanadas.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX, e 150, III, c, da CF. Sustenta, em essência, que o “acórdão de lavra da Sexta Turma do TRF da 5ª Região, ao entender como indevido o lançamento dos tributos realizados por esta municipalidade em face de uma suposta inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal, violou artigo 150, III, c da CF”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    5. Quanto à questão remanescente, pontuo que dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    6. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RE 1.373.788/PE, Rel. Min. Presidente (Luiz Fux); ARE 1.394.478/PE, Rel. Min. Presidente (Luiz Fux); RE 1.441.575/PE, Relª. Minª. Presidente (Rosa Weber); RE 1.406.934/PE, Relª. Minª. Presidente (Rosa Weber); RE 1.437.991/PE, Relª. Minª. Presidente (Rosa Weber).



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator